Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-06.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1015483-06.2019.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela AGEMED SAUDE S/A em face da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por FLÁVIA CAROLINE SOUSA ROCHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
Em suma, ao interpor o Recurso, a Apelante não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.
O pleito foi indeferido, ocasião em que foi determinada a intimação da Recorrente para efetuar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, consoante decisão lançada no ID. 52945452.
Contudo, mesmo intimada, a Apelante deixou de recolher o preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Dessa forma, tendo em vista a falta do pagamento do preparo, infere-se que o vertente Recurso é deserto, nos termos do artigo 1007, caput, do CPC/2015.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora